Tribunal: TJDFT
Processo: 0034656-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. TÉRMINO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VISTORIA UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Nos termos dos artigos 23, inciso III, da Lei do Inquilinato, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao locador demonstrar que a deterioração do imóvel alugado proveio do seu uso anormal pelo locatário.
II. Vistoria unilateral, conquanto não possa ser desprezada como elemento de convicção, é insuficiente para comprovar que o estado em que foi devolvido o imóvel decorreu da sua utilização anormal pelo locatário.
III. Prova precária ou inconsistente não basta à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência da pretensão do autor da demanda.
IV. Recurso conhecido e desprovido.